Tribunal: TJBA
Processo: 8006402-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006402-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMINE DOS SANTOS DEL REI

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: CALCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Amine dos Santos Del Rei contra sentença que, em ação revisional de contrato ajuizada contra Calcred S.A., julgou improcedentes os pedidos, mantendo a taxa de juros pactuada em empréstimo pessoal não consignado e afastando a devolução de valores.

II. Questão em discussão

2. As questões a resolver são: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal; (ii) verificar se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato é abusiva diante da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central; (iii) definir se é cabível a restituição dos valores pagos a maior, e em qual modalidade.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de inovação recursal e ausência de dialeticidade não se sustentam, pois o recurso impugna adequadamente os fundamentos da sentença e reproduz teses já constantes da inicial.

4. A relação contratual é de consumo, incidindo o CDC (Súmula 297, STJ). É possível a revisão contratual quando demonstrada onerosidade excessiva ou cláusulas abusivas.

5. A taxa de juros pactuada (8,40% a.m. e 163,24% a.a.) supera de forma expressiva a taxa média de mercado para o período da contratação (5,22% a.m. e 84,24% a.a.), configurando abusividade segundo entendimento consolidado do STJ (REsp 1.112.879/PR; REsp 1.061.530/RS; Súmulas 296 e 381).

6. Reconhecida a cobrança excessiva, impõe-se a adequação dos juros ao patamar médio divulgado pelo Banco Central e a restituição do indébito.

7. À luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e do entendimento firmado no EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), é cabível a devolução em dobro dos valores cobrados após 30/03/2021, hipótese compatível com o contrato debatido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

“É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera de forma significativa a média de mercado divulgada pelo Banco Central, impondo-se sua adequação ao referido parâmetro.”

“Configurada a cobrança indevida em contrato firmado após 30/03/2021, é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, V; 51, IV e §1º; 42, parágrafo único; CPC, arts. 932, III, e 1.011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006402-06.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AMINE DOS SANTOS DEL REI
e como apelada
CALCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator